Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-53.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015334-53.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.666.111/0001-13 (EMBARGANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), DECIO BORGES SILVA THE - CPF: 014.580.901-32 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (EMBARGADO), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), M PIMENTEL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.748.466/0001-70 (EMBARGADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerente SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA face ao v. acordão proferido em recurso de apelação cível de n. 1015334-53.2020.8.11.0041 aviado contra sentença de primeiro grau proferida nos autos da “AÇÃO DE REEQUILÍBRIO E RESCISÃO CONTRATUAL” movida pela embargante em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e M. PIMENTEL ENGENHARIA LTDA.

Prolatado o acordão de julgamento do recurso de apelação, que consta sob o ID. 180496699 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso, a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REEQUILÍBRIO E RESCISÃO CONTRATUAL – REVISÃO CONTRATUAL. EMPRESA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE REDES DE DRENAGEM E DE ESGOTO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E UNITÁRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO - RECEBIMENTO DE VALOR EM ALTERAÇÃO DE PREÇO CONTRATUAL – DESCABIMENTO - ADVERSIDADES NA EXECUÇÃO DAS OBRAS – PREVISÍVEL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONTRATANTE - NÃO COMPROVADOS - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE ÔNUS DE PROVA - TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA - NÃO É HIPÓTESE - RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Tratando-se de contrato entre particulares, vige a liberdade de contratar, observando-se a capacidade dos contraentes, o objeto lícito e possível, não havendo óbice na mescla de contratação por empreitada global e por preço unitário em determinados itens, ou seja, contratação mista, pois não há ilicitude no objeto, que é a realização da obra.

2- Não houve qualquer imposição de cláusula ou condição contratual entre as partes que possa impugnar a validade do contrato. Vislumbro a possibilidade em contrato de empreitada pela forma de pagamento em suas duas modalidades, por preço global (Cláusula Quinta) e por preço unitário: Cláusula Sexta.

3- Não há direito ao “equilíbrio” quando, no momento da contratação, ambas as partes anuíram ao preço global e unitário, com vedação expressa a modificações dos preços, sob os termos do item 5 do Capítulo Segundo que: “A execução de serviços além destes, ora contratados, e que não tenham sido solicitados por escrito, pela CONTRATANTE, não dará à CONTRATADA o direito a pleitear o pagamento de acréscimo de preço, nem qualquer tipo de ressarcimento pela execução indevida.”

4 – A empresa autora atua no ramo de atividade objeto do contrato, com razoável tempo de experiência, dessarte, não há dúvida que analisou o local e forma de como executaria a obra, e não há qualquer indício de que tenha havido modificação nos projetos originais que possam ter causado gastos não previstos.

5 - Portanto, não se evidencia a existência de desequilíbrio contratual apto a reclamar pela revisão. Se houve a rescisão do contrato, não foi por culpa das requeridas”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 181552682 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “Omissão”, sob a alegação de o acórdão recorrido não apreciou tese de necessidade de que as Embargadas cumpram com o que fora ajustado desde o princípio em contrato e realizem os pagamentos das parcelas executadas e aprovadas por ela mesma.

Afirmou que em todo o processo e especialmente no recurso de apelação, as embargadas realizaram as medições, mas não efetivaram os pagamentos devidos. Apenas transmitiram a propriedade de 1 (um) dos 4 (quatro) lotes indicados nos instrumentos contratuais como forma de pagamento. Que os valores em espécie precisam ser adimplidos, e que há valores remanescentes que precisam ser quitados.

Requer seja suprida a contradição em v. acórdão, para, em efeitos modificativos, seja efetivado a transferência de 3 lotes e pagamento de valor contratual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DESPROVEU o recurso de apelação civel, em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“(...);

Assim a despeito das alegações da requerente de desiquilíbrio contratual, tem-se primeiramente que não houve qualquer imposição de cláusula ou condição contratual entre as partes que possa impugnar a validade do contrato. Seguindo esta via, vislumbro a possibilidade em contrato de empreitada (ID nº 159224663), ora analisado, da forma de pagamento das duas modalidades, global: pelos prazos da Cláusula Quinta (do Valor) com o pagamento do percentual de 70% do total, que somam o R$ 254.526,71 (Duzentos e cinquenta e quadro mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta a um centavos) e o restante de 30% R$ 109.082,88 (Cento e nove mil oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), pago através de permuta pela entrega do Lote 23 Quadra 24; quanto por preço unitário: Cláusula Sexta – da forma de pagamento, mensal, após medições mensais com suas respectivas notas fiscais.

Diante deste panorama jurídico, vejo que a insurgência contratual maior da requerida está na alegação de eventuais prejuízos e custos outros sofridos durante a execução do contrato, que segundo sua insatisfação teve origem dos projetos mal elaborados pela contratante/requerida, e com as adversidades não previstas, resultou em alegados desiquilíbrio econômico financeiro e desavenças entre as partes, que no auge da lide, em troca de correspondências e mensagens de reclamações a respeito de itens mal executados ou não executados, a contratante terminou por notificar a contratada da rescisão contratual. Dessarte, como bem fundamentado em sentença de primeiro grau, em deslinde da lide, asseverou não existir de desequilíbrio contratual apto a reclamar pela revisão.

Isto porque, inobstante a reclamação de custos/adversidades outras durante a execução das obras pela autora/recorrente, não há direito ao “equilíbrio” quando, no momento da contratação, ambas as partes anuíram ao preço global e unitário, com vedação expressa a modificações dos preços, sob os termos do item 5 do Capítulo Segundo que: “A execução de serviços além destes, ora contratados, e que não tenham sido solicitados por escrito, pela CONTRATANTE, não dará à CONTRATADA o direito a pleitear o pagamento de acréscimo de preço, nem qualquer tipo de ressarcimento pela execução indevida.

Inobstante sua alegação de desiquilíbrio econômico financeira no contrato, entendo que os custos outros por situações supervenientes que se apresentaram durante a execução do contrato, estão firmadas no contrato firmado, e não podem ser consideradas como fatos imprevisíveis, a arguir eventual mudança na regra do jogo, durante o jogo.

(...);

No mais, dos autos, a autora não se desincumbiu de seu ônus de prova a constituir direito (art. 373, inc. I do CPC) a pretensão de receber valores por serviços supostamente executados, visto que não comprovou o atendimento contratual dos requisitos por medições, que à evidência, não tenha sido autorizado o pagamento. Hei de convergir ao entendimento explicitado em fundamentos da sentença combatida que não há comprovação de que a requerida/contratante tenha desrespeitado o contrato neste ponto.

(...);

Portanto, não se evidencia a existência de desequilíbrio contratual apto a reclamar pela revisão. Se houve a rescisão do contrato, não foi por culpa das requeridas”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante de haver contradição/omissão em v. acórdão sob a alegação de que não apreciou tese de necessidade de que as embargadas cumpram com o que fora ajustado desde o princípio em contrato e realizem os pagamentos das parcelas executadas e aprovadas em contrato, mas a meu viso entendo não ser caso da interposição do recurso de embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC, isto porque o objeto da ação restou relatada, discutido e julgada, e a questão suscitada em presente recurso visa tão somente alargar os termos postos em ação - desiquilibro econômico financeiro.

Destarte, não há razão a acolher suas alegações, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há contradição neste importe no acórdão em suma.

Os fundamentos do v. acórdão são coerentes entre si, a despeito das alegações da embargante.

Ademais lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão bem observou ao caso, legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023